Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 525, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal.
2. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento na parte em que trata de matéria não apreciada e, portanto, não decidida pela instância de 1o grau, uma vez que o Órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente.
3. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo do valor que entende correto, a fim de permitir ao Magistrado averiguar eventual excesso de execução por parte do exequente.
4. Tendo o agravante limitado-se a realizar afirmação genérica de excesso de execução, sem apresentar o valor que entende correto, por meio de planilha atualizada do débito, não merece qualquer reparo a decisão agravada.
5. Conhecido em parte o agravo de instrumento e, nesta parte, negado provimento.Unânime.